Tribunal: TJBA
Processo: 8004241-59.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004241-59.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA QUEIROZ DA CRUZ DA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidor público aposentado pelo RGPS antes da
Emenda Constitucional nº 103/19. Exoneração.
Pretensão de anulação de ato administrativo e reintegração em cargo público. Sentença que denegou a segurança
. O STF, ao julgar o RE 655283 RG/DF, fixou, para fins de repercussão geral, a seguinte tese (Tema 606): “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Dos autos, observa-se que, não obstante a aposentadoria voluntária da apelante, ocorrida antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019
, ela continuou no exercício do cargo de professora, sendo exonerada pelo MUNICÍPIO DE CANDEIAS, com fundamento no art. 63, inciso V da Lei Municipal 175/75 (Estatuto do Servidor Público do Município de Candeias), em razão da concessão de benefício previdenciário pelo RGPS. Logo, a situação retratada atrai a incidência da tese fixada, pelo STF, no RE 655283 RG/DF (Tema 606), tendo em vista que a apelante é empregada pública, regida pela CLT, que se aposentou voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, em 03/08/2017, ou seja, em data anterior à entrada em vigor da EC nº 103/2019, que se deu em 13/11/2019. Portanto
, restou evidenciad
o

o
direito invocado,
ficando
demonstrada

a ilegalidade da exoneração da
recorrente
.
Demonstrado o direito líquido e certo da apelante. Sentença reformada para conceder a segurança,

anulando

o
ato de exoneração
e determinado
ao MUNICÍPIO DE CANDEIAS

que reintegre a recorrente ao seu cargo e função de origem, com pagamento, com os mesmos vencimentos e vantagens por ela percebidas antes da sua exoneração, no prazo de 15 dias. Deferida a antecipação de tutela recursal. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do presente recurso. Apelação Cível provida.